Tribunal: TCU
Processo: 022.559/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.544/2013-8 - Acórdão AC-18771/2021-2C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 485/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, ante o recolhimento integral da multa aplicada a ele por meio do item 9.5 do Acórdão 18771/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 23/11/2021, Ata 40/2021de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.559/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho (XXX.237.523-XX). 1.2. Interessados: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71); Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI (06.554.422/0001-95). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.